Tribunal: TJDFT
Processo: 0705665-89.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO CONSIGNADO APRESENTADO COMO PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO POR ASSINATURA DIGITAL (SELFIE). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Recurso inominado interposto por instituição financeira em face de sentença que anulou contrato de cartão consignado firmado por assinatura digital, apresentado como portabilidade de empréstimo consignado, determinando a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da recorrida, com restituição em dobro dos valores descontados, e a devolução pela parte autora do valor depositado em sua conta.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste em saber se há vício de consentimento a justificar a anulação do contrato de cartão consignado, supostamente firmado como portabilidade de empréstimo, e se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados.
III. Razões de decidir
3.1. A análise do conjunto probatório, especialmente os áudios e documentos juntados aos autos, demonstra que a recorrida foi levada a acreditar que estava realizando a portabilidade de empréstimo consignado existente junto a outra instituição, quando, na realidade, contratou cartão de crédito consignado.
3.2. Restou caracterizado vício de consentimento, pois a autora não tinha ciência clara sobre o negócio realizado, sendo induzida a erro pela correspondente bancária, que apresentou o contrato como portabilidade de dívida.
3.3. Nos termos dos artigos 138, 139, I, e 171, II, do Código Civil, a existência de erro substancial autoriza a anulação do contrato.
3.4. Reconhecida a má-fé na conduta da correspondente bancária, a restituição dos valores descontados deverá ocorrer de forma dobrada, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 42 do CDC.
IV. Dispositivo
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Tese de julgamento: “1. É nulo o contrato de cartão consignado firmado por assinatura digital quando comprovado vício de consentimento, em razão de indução do consumidor a acreditar que se tratava de portabilidade de empréstimo consignado. 2. A prática de má-fé pelo fornecedor, por meio de correspondente bancário, autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme previsto no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138, 139, I, e 171, II; CDC, arts. 6o, VIII, 14, §3o, 42, parágrafo único; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 170131/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 18/06/2020; TJDFT, Acórdão 1756250, 0717907-46.2022.8.07.0020, Rel. Leonor Aguena, Segunda Turma Recursal, j. 11/09/2023; TJDFT, Acórdão 1832877, 0735700-73.2023.8.07.0016, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Segunda Turma Recursal, j. 18/03/2024.